Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PRECATÓRIO. CRÉDITO.
1. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo também é orientado pelos princípios da celeridade, economia e efetividade, e deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. Admite-se a realização de arresto nas execuções fiscais quando for comprovada a frustração na citação.
3. A finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Todavia, a mera existência de crédito a ser pago por meio de precatório, quando ainda não se operou a citação do executado, é insuficiente para justificar o arresto pleiteado. Isso, contudo, não impede o bloqueio do pagamento até a formalização do gravame, considerando que a execução iniciou-se em 2018, sem nenhum resultado prático esperado até o momento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.